Tribunal: TJDFT
Processo: 0704731-03.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. pena-base. mínimo legal. direito de recorrer em liberdade. confissão. Interesse recursal. ausência. posse irregular de arma de fogo de uso permitido. disparo de arma de fogo em via pública. ameaça. materialidade e autoria. comprovação. legítima defesa. inocorrência. dolo. demonstração. recurso parcialmente conhecido e desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos artigos 12 e 15, ambos da Lei no 10.826/2003, e artigo 147, caput, do Código Penal.
II. Questão em Discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se os disparos efetuados pelo réu configuram legítima defesa, apta a excluir a ilicitude do crime previsto no artigo 15, da Lei no 10.826/2003; (ii) analisar se há prova suficiente para a condenação pelo crime de ameaça, diante da alegação de que as falas ocorreram em contexto de discussão acalorada e agressões mútuas, sem dolo específico de causar mal injusto e grave; (iii) examinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e (iv) avaliar a possibilidade de fixação do regime inicial aberto.
III. Razões de Decidir
3. Não se configura legítima defesa, por ausência de agressão injusta, atual ou iminente, considerando que o réu, após cessado o desentendimento no trânsito, deixou o local, buscou arma de fogo em sua residência e retornou para efetuar disparos em evidente retaliação.
4. Há prova suficiente para a condenação pelo crime de ameaça quando o agente, durante discussão, afirma que voltará para matar a vítima e, em seguida, retorna ao local munido de arma de fogo, apontando-a em sua direção, conduta que configura promessa idônea de causar mal injusto e grave, sendo desnecessário ânimo calmo e refletido ou a concretização do mal anunciado.
5. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o réu, reincidente, após condenação anterior por crimes graves na condução de veículo que resultaram em lesões corporais, volta a delinquir em contexto semelhante, envolvendo briga decorrente de colisão, com posse irregular e disparo de arma de fogo, além de ameaça, evidenciando comportamento incompatível com a finalidade ressocializadora da medida e a preservação da paz no tráfego viário.
6. Preserva-se o regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, tendo em vista que a reincidência do réu justifica a imposição de regime mais gravoso, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 anos.
IV. Dispositivo
7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 25, 33, §§ 2o e 3o, 44 e 147, caput; Lei no 10.826/2003, artigos 12 e 15.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal no 0030827-55.2010.8.07.0007, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, j. 23/4/2020, DJe 4/5/2020; TJDFT, Apelação Criminal no 0760560-12.2021.8.07.0016, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 17/7/2025, DJe 30/7/2025; STJ, AgRg no HC no 822.961/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 28/8/2023, DJe 30/8/2023.